Tribunal: CARF
Processo: 10480.720469/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720469/2013-90
ACÓRDÃO
3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 27/12/2012 a 10/01/2013
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 27/12/2012 a 10/01/2013
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de conhecer o mérito por ausência de dialeticidade.
Na parte conhecida, em afastar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório de o Acórdão no 08-
52.706 - 7a TURMA DA DRJ/FOR, que bem descreve a lide:
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência da multa diária
estabelecida no art. 38 da Lei no 12.350/2010, em razão da inobservância do
prazo estabelecido para implementação dos requisitos exigidos pela legislação
regente para alfandegamento de locais e recintos. O lançamento totalizou R$
1.050.000,00 à época de sua formalização.
DA AUTUAÇÃO
De acordo com o Relatório da fiscalização a fls. 43-70 foi instituída, em
06/10/2012, Comissão Regional de Alfandegamento para avaliar o cumprimento
dos requisitos técnicos e operacionais das instalações na Região (PE, PB, AL e RN),
na forma prevista na Lei n° 12.350/2010 e Portaria RFB n° 3.518/2011. Foi
informado que:
Em cumprimento às disposições da Portaria RFB n° 3.518/2011, artigos 35 e 36, a
comissão de alfandegamento local, anterior àquela regional, procedeu à avaliação
e especificação dos requisitos de alfandegamento pendentes de cumprimento na
instalação alfandegada do Aeroporto Internacional Guararapes-Recife, mediante
a lavratura de termo de intimação, datado de 25 de setembro, com ciência do
interessado em 27 do mesmo mês, com prazo para cumprimento em 90 (noventa)
dias da ciência.
Encerrado o prazo concedido, membros da Comissão Regional de Alfandegamento
procederam à diligência nas instalações do autuado, a fim de verificar o
atendimento integral dos requisitos exigidos. Na avaliação, constatou-se o não
atendimento a diversos requisitos legais do alfandegamento (objeto da
intimação), motivando-se a lavratura do presente auto de infração, para
imposição da penalidade legal prevista (art. 38 da Lei n° 12.350/2010-multa diária
de dez mil reais), em concomitância à lavratura de segundo auto de infração para
aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA (processo n°
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
3
10480.720470/2013-14), na forma prevista no art. 37, inciso I, e art. 38, parágrafo
único da Lei n° 12.350/2010.
[...]
Em caso de descumprimento dos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos
com fundamento no art. 34 da Lei n° 12.350/10, ou cumprimento fora do prazo,
aplica-se ao administrador do local ou recinto alfandegado a multa diária de R$
10.000,00 (dez mil reais), e, concomitantemente, sanção administrativa de
advertência ou suspensão, na forma prevista nos arts. 37 e 38 da citada Lei.
[...]
Atualmente, a Lei n° 12.350/10, no tocante ao alfandegamento, encontra-se
regulamentada pela Portaria RFB n° 3.518/11 (DOU de 03/10/2011), a qual
anuncia, em seu art. 1°, que "os procedimentos para o alfandegamento de locais e
recintos devem observar o disposto nesta Portaria". Os requisitos técnicos e
operacionais exigidos para o alfandegamento (fundamentados no art. 34 da Lei n°
12.350/10) estão regulamentados nos arts. 6° ao 20 da citada portaria.
Na sequência a autoridade aduaneira trouxe os seguintes esclarecimentos sobre o
momento em que considerou ocorrido o descumprimento da obrigação:
Os requisitos para alfandegamento, conforme disposto no art. 34 da Lei n° 12.350,
de 2010, constituem obrigação acessória que, em determinados casos, depende
da atuação direta da autoridade competente, em virtude das disposições
constantes da norma infralegal. Assim, quando a especificação concreta dos
requisitos depender de atuação de autoridade aduaneira, a hipótese de incidência
da penalidade pecuniária abrange também essa circunstância prévia, isto é, nesse
caso, o fato gerador da sanção pecuniária deve ser entendido como a
circunstância do não atendimento, pelo interessado, das exigências técnicas
fixadas pela autoridade competente, mediante o procedimento legal cabível,
conjugado com o escoamento do prazo previsto na legislação para cumprimento
de determinado requisito.
[...]
No que toca à data do fato gerador da infração, cabe reconhecer que o ponto de
partida já está fixado na legislação incidente.
Conforme dispõe o art. 43 da Portaria n° 3.518, de 2011, a instalação de aparelhos
e instrumentos de inspeção não invasiva (art. 14) e de sistemas de monitoramento
de vigilância e controle de acesso (art. 17) deve ser realizada no prazo de quinze
meses da publicação daquela portaria, enquanto que os demais requisitos devem
obedecer aos prazos já estabelecidos na Portaria RFB n° 2.438, de 2010.
[...]
Desse modo, o fato gerador da sanção pecuniária, na hipótese tratada no
parágrafo anterior, deve ser entendido como a circunstância do não atendimento,
pelo interessado, das exigências técnicas fixadas pela administração competente
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
4
(exigências estas estabelecidas de forma concreta e mediante intimação),
conjugado com o escoamento do prazo previsto na legislação para cumprimento
de determinado requisito.
Em seguida consta o tópico 4) REQUISITOS EXIGIDOS EM ADEQUAÇÃO À
LEGISLAÇÃO VIGENTE, no qual foram relatadas as irregularidades verificadas,
consoante se reproduz:
[...] O registro dos requisitos não atendidos já se deu em termo de intimação com
prazo certo para seu implemento, conforme destacaremos abaixo.
Para melhor compreensão do assunto, em primeiro lugar, transcreveremos
paulatinamente os dispositivos da Portaria n° 3.518/11 que estabelecem os
requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento e que foram
descumpridos pelo administrador. Depois, reproduziremos o teor do texto do
TERMO DE INTIMAÇÃO.
No item 5 - DILIGÊNCIA À INSTALAÇÃO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS a fiscalização descreve as verificações realizadas, os
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo na ocasião e as correspondentes
conclusões.
Na sequência do relato fiscal vem o tópico 6 - INFRAÇÃO, PENALIDADE E
RESPONSABILIDADE, em que a autoridade lançadora informa que:
No tocante aos locais e recintos alfandegados sob administração da EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CNPJ n°
00.352.294/0014-35, verificamos o descumprimento, conforme detalhamos
anteriormente, dos seguintes requisitos técnicos e operacionais:
1) Sistema de monitoramento e vigilância, pela ausência de mecanismo de
controle nos pontos de acesso e saída de veículo não dispõe de funcionalidade
capaz de efetuar a leitura e identificação dos caracteres da placa de licenciamento
dos veículos em trânsito e capacidade de armazenamento das imagens por 90
(noventa) dias (art. 17, § 1° e § 2o, em vigor na legislação desde 31 de março de
2011 e exigida pela autoridade administrativa deste 27 de setembro de 2012;
2) Sistema informatizado que controle o acesso de pessoas e veículos (art. 18), em
vigor na legislação desde 31 de março de 2011 e exigida pela autoridade
administrativa deste 27 de setembro de 2012;
3) Equipamentos de inspeção não invasiva de carga e bagagem (art. 14), em vigor
na legislação deste 03 de janeiro de 2013.
E a penalidade prevista para o descumprimento dos requisitos técnicos e
operacionais, além da sanção de ADVERTÊNCIA, é a multa de R$ 10.000,00, por
dia, sendo responsável o administrador do local ou recinto alfandegado, com base
no art. 38 da Lei n° 12.350/10.
Assim, indicamos como responsável pela infração e sujeito à penalidade
pecuniária o administrador dos locais e recintos alfandegados do aeroporto
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
5
Internacional Guararapes-Recife, a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CNPJ n° 00.352.294/0014-35.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 18/01/2013, a empresa autuada apresentou
impugnação em 15/02/2013, trazendo as seguintes alegações, em síntese (fls. 72-
78).
- Exigência de requisito antes de esgotado o prazo previsto na legislação regente.
O art. 43 da Portaria RFB no 3.158/2011 estabeleceu, em relação aos
equipamentos de inspeção não invasiva de carga e bagagem, o prazo de 15 meses
para instalação, o qual se esgotou apenas em 03.01.2013. Portanto, quando da
lavratura do termo de intimação, o prazo para adequação ainda estava vigendo,
razão pela qual a impugnante não poderia ter sido autuada pelo descumprimento
desse requisito.
- A impugnante é empresa pública e como tal tem suas compras submetidas ao
regime da Lei no 8.666/1993, o que dificulta o atendimento de exigências num
prazo curto.
No caso em tela, a Comissão de Alfandegamento Local lavrou Termo de
Intimação, datado de 25.09.2012, conferindo o prazo de 90 (noventa) dias para o
cumprimento dos requisitos de alfandegamento pendentes.
Não foi possível realizar a aquisição dos equipamentos de Controle de Acesso
dentro do prazo estipulado, devido à grande dificuldade de obter três orçamentos
de empresas fornecedoras e, assim, iniciar o processo licitatório para aquisição do
equipamento compatível com o utilizado em nosso sistema.
[...]
Estas justificativas pretendem esclarecer que não faltaram da parte da INFRAERO
as iniciativas e providências no sentido da obtenção dos produtos necessários ao
cumprimento dos requisitos de alfandegamento, e em vista disto, o Auto de
Infração ora enfrentado carece de adequação às circunstâncias fáticas que
impediram, até o presente momento, a conclusão das exigências ali estabelecidas.
- Foram realizadas várias ações para cumprimento das exigências.
• Quanto ao Sistema de Monitoramento de Vigilância (STVV):
A área de Tecnologia da Informação adquiriu o equipamento adequado para
atender à exigência, já se encontrando o STVV com capacidade de gravação para
90 dias desde 30/01/2013, na área do TECA (doc. 04).
Quanto ao TPS e Pátio, a área de Segurança da SBRF está adquirindo módulos
conversores para transformar as atuais câmeras analógicas em digitais, e assim
permitir a gravação em sistema digital com armazenamento de imagem no
mesmo disco magnético instalado no TECA. O prazo para conclusão deste item é
22/02/2013.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
6
• Quanto ao Sistema de Controle de Acesso de Pessoas (SIGA):
No interior do Terminal de Cargas, a área de Manutenção do Aeroporto fez uma
Dispensa de Licitação, via Despacho N° 047/RFMN(RFMN-2)/2013 (doc. 06), para
realizar a aquisição de uma Central de Controle de Acesso. Estima-se que até o
próximo dia 21/02/2013 este equipamento seja entregue no Aeroporto e que, em
15/03/2013, todo o sistema já esteja operando [...]
• Quanto ao Sistema de Controle de Acesso de Veículos (GEST):
A infraestrutura estará pronta para a instalação do Sistema Informatizado,
utilizando cancelas automatizadas nas guaritas da Linha Férrea, Acesso ao Pátio
de Aeronaves e Acesso ao Pátio do TECA I, até o dia 01/03/2013. Quanto ao
Controle de Pessoas, a infraestrutura ficará pronta até o dia 15/03/2013, pois
dependerá da Central de Controle de Acesso mencionada no parágrafo anterior.
Para tornar bastante evidente os esforços envidados pela INFRAERO no
cumprimento dos requisitos exigidos, e deixar claro que o não atendimento no
prazo inicial estabelecido decorre de fatores alheios à capacidade de iniciativa
desta Empresa, foi elaborada uma planilha das ações efetuadas e dos prazos
estimados para a conclusão do atendimento às pendências que originaram o Auto
de Infração (doc. 07).
- Erro no cálculo da penalidade imposta. Foi utilizada como data inicial para
contagem dos dias de multa a data da ciência do termo de intimação, sendo que
foi conferido à impugnante o prazo de 90 dias para atendimentos das exigências
ali formalizadas.
A multa, portanto, caso fosse devida, o que francamente não se acredita
considerando todo o argumentado alhures, deveria ser calculada a partir do dia
seguinte ao término do prazo inicialmente cominado, momento a partir do qual a
Infraero teria se constituído em mora diante do Órgão Fiscalizador.
[...]
Não há dispositivo legal expresso que autorize a cobrança retroativa da multa
pela SRRF, sendo o cálculo fruto de uma dilação interpretativa nitidamente danosa
a esta Empresa.
[...]
Por todo o exposto, caso não sejam acolhidos os argumentos de defesa e,
consequentemente, cancelada a penalidade de multa, requer-se que a forma de
cálculo seja ajustada para considerar como termo a quo o primeiro dia
subsequente ao final do prazo de 90 (noventa) dias conferido pela Receita Federal
no Termo de Intimação.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve parte do crédito, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
7
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/12/2012 a 10/01/2013
PRAZO PARA IMPLEMENTAR REQUISITOS PARA ALFANDEGAMENTO DE LOCAIS E
RECINTO. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
Inexiste tratamento diferenciado às empresas públicas, no tocante ao prazo para
implementar os requisitos exigidos para alfandegamento de locais e recintos,
apenas pelo fato de elas se submeterem ao regime da Lei no 8.666, de 1993.
REQUISITOS PARA ALFANDEGAMENTO DE LOCAIS E RECINTOS. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO ESTABELECIDO. MULTA. TERMO INICIAL.
A inobservância do prazo previsto na legislação para implementar os requisitos
técnicos e operacionais exigidos para alfandegamento de locais e recintos sujeita
o responsável à multa diária estabelecida no art. 38 da Lei no 12.350/2010, a qual,
em conformidade com o disposto na SCI Cosit no 21/2014, passa a incidir a partir
de decurso do prazo constante na notificação para o devido cumprimento dos
referidos requisitos, quando a especificação concreta dos mesmos depender da
prévia atuação da autoridade aduaneira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada em 04/08/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
28/08/2020 no qual apresenta preliminar de tempestividade do recurso e de prescrição
intercorrente do crédito tributário e no mérito, reitera o argumento consignado na impugnação de
que o tempo dado pela Comissão de Alfandegamento Local foi muito exíguo, especialmente
considerando que a Infraero está submetida à Lei de Licitações e a regularização exigia
investimento de grande vulto, que exigiam ação responsável da empresa para não comprometer
seu orçamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto deve ser conhecido apenas
parcialmente em razão da completa ausência de dialeticidade recursal.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
8
Com exceção da preliminar de prescrição intercorrente, o recorrente nada trouxe
contra os fundamentos decisórios da DRJ.
A defesa limita-se a afirmar, em dois parágrafos, que o tempo dado pela Comissão
de Alfandegamento Local foi muito exíguo para que empresas submetidas à Lei de Licitações, que
é o caso da recorrente, cumprissem as exigências legais e que conseguiu regularizar a situação
com um atraso de apenas alguns dias.
Sobre os referidos prazos, a DRJ assim se manifestou:
Os requisitos em tela, de forma geral, já eram exigidos desde a época da Portaria
RFB no 1022/2009 (DOU de 31/03/2009, página 12), em seus artigos 131 e 142,
sendo mantidos pelas portarias que a sucederam.
Assim, ainda que se considere que a base legal para tais exigências só de
aperfeiçoou com o advento da Lei no 12.350/2010, não se justifica o fato de
somente em 19.09.2012 ter sido publicado edital para aquisição do sistema de
monitoramento e vigilância, por exemplo.
Da mesma forma, os demais itens não atendidos tempestivamente há tempos
eram exigidos pela legislação regente, razão pela qual deveriam ter sido
integralmente providenciados dentro do prazo estabelecido, e não apenas
iniciados os procedimentos para instalação deles.
Percebe-se assim, que a decisão recorrida que muito bem fundamentou que os
requisitos exigidos pela Comissão Local de Alfandegamento já estavam previstos na Portaria RFB
que regulamentava o alfandegamento três anos antes da autuação.
Já a defesa recursal é genérica e não ataca os referidos argumentos faltando-lhe,
portanto, dialeticidade.
Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o mérito
do recurso sequer pode ser conhecido.
Passo, portanto, a análise da preliminar.
3. Preliminar
3.1 Prescrição intercorrente
Afirma a recorrente que entre a impugnação do Auto de Infração e a decisão da DRJ
passaram-se mais de 7 anos. Nesses termos, a decisão violaria o artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/99,
extinguindo-se o direito da Fazenda Pública federal de constituir o crédito tributário em
12/2/2014.
Pois bem. Sem muitas delongas sobre esse tema, a questão que versa sobre a
possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999, para matérias aduaneiras, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF
no 11:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.949 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720469/2013-90
9
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A principal tese jurídica que embasa a referida súmula é a de que se a exigibilidade
do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Tendo em vista que as Súmulas do CARF não se aplicação obrigatória pelos seus
membros, conforme artigo 85 do RICARF, dela me valho para negar a preliminar suscitada pela
recorrente.
Conclusão.
Destarte, por todo o acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso, e na
parte conhecida afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 144
DF CARF MF
Original